Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Excesso de prazo. Instrução encerrada. Garantia da ordem pública.

1 - Encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando o retardo no julgamento da ação penal se dá por culpa exclusiva da paciente.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar, como garantia da ordem, tendo em vista, sobretudo, que, a paciente, beneficiada com liberdade provisória há pouco mais de dois meses, voltou a traficar drogas.

3 – Ordem denegada.